Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723201-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA APELADO: OFICINA DE METAIS MOVEIS PARA DECORACOES EIRELI ME - EPP D E S P A C H O Em atenção aos arts. 64, § 1o, e 286, do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para que, no prazo de 15 (quinze dias), se manifeste sobre a preliminar de "juízo prevento" suscitada nas contrarrazões apresentadas por Oficina de Metais Moveis para Decorações Eireli (ID 23962527, p. 2). Brasília, 22 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o , ao juízo prevento.